Tribunal: STF
Processo: HC 188763
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.668.116/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 32 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 3º, e art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. 
    A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 3, fls. 29-58).
    Contra esse julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal, não conhecida pelo Desembargador relator (Doc. 2, fls. 559-562), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 2, fls. 564/570).
    Ainda inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual (Doc. 2, fls. 605/607), mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Relator por ser intempestivo (Doc. 2, fl. 692). A Sexta Turma, ao negar provimento ao Agravo Regimental, chancelou esse entendimento em acórdão assim ementado (Doc. 2, fl. 720):
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DO PRAZO RECURSAL POR DOCUMENTO IDÔNEO. ÔNUS DO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 
    1. Consoante orientação desta Corte Superior, cabe à parte comprovar a tempestividade recursal.
    2. Para efeito de aferição da tempestividade recursal, a jurisprudência deste Tribunal Superior tem entendido que a parte precisa comprová-la por documento idôneo (AgRg no AREsp n. 926.300/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 12/8/2016), o que, na hipótese, não ocorreu.
    3. Agravo regimental improvido.
    Nesta ação, a defesa sustenta, em linhas gerais, a tempestividade do Agravo em Recurso Especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.
    Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, para anular o acórdão proferido nos autos do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.688.116/SP, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatoria do Exmo. Min. Sebastião Reis Junior, que negou provimento ao Agravo Regimental. Por consequência, que seja determinada a apreciação do Recurso Especial pela Corte Cidadã.
    É o relatório. Decido. 
    A propósito da incidência de óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente